Tribunal: TJMT
Processo: 1034227-15.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034227-15.2020.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PEDRO MAUZOLO DA SILVA CAVALCANTI - CPF: 325.163.203-53 (RECORRIDO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITBI – BEM

ADQUIRIDO

EM

HASTA PÚBLICA – ARREMATAÇÃO/ADJUDICAÇÃO – RECOLHIMENTO DO TRIBUTO COM BASE NO VALOR DA ALIENAÇÃO (ARREMATAÇÃO) E NÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL, ALCANÇADO ADMINISTRATIVAMENTE PELO MUNICÍPIO – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA. Na hipótese de arrematação/adjudicação de imóvel em hasta pública, a base de cálculo do imposto de transmissão (ITBI), deve pautar-se pelo efetivo valor da arrematação/adjudicação, quando não considerado vil, e não pelo valor venal do imóvel, até porque a arrematação corresponde à aquisição do bem vendido judicialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Pedro Mauzolo da Silva Cavalcanti, em face do ato da Secretária Municipal de Gestão Fazendária e do Prefeito Municipal, ambos de Várzea Grande/MT, concedeu a ordem, em parte, para determinar
que a autoridade impetrada cobre o
recolhimento do ITBI na forma legal, com base no valor da adjudicação e sem a cobrança de encargos moratórios (id. 112369453).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Flávio Cézar Fachone, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 17798476).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Pedro Mauzolo da Silva Cavalcanti em face do ato da Secretária Municipal de Gestão Fazendária e do Prefeito Municipal, ambos de Várzea Grande/MT, concedeu a ordem, em parte, para determinar
que a autoridade impetrada cobre o
recolhimento do ITBI na forma legal, com base no valor da adjudicação e sem a cobrança de encargos moratórios (id. 112369453).

Denota-se, dos autos, que Pedro Mauzolo da Silva Cavalcanti impetrou o mandado de segurança, contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado pela Secretária Municipal de Gestão Fazendária e pelo Prefeito Municipal, ambos de Várzea Grande/MT, noticiando, em sua inicial, que
adquiriu, por meio de adjudicação judicial, da Ação registrada sob o n. 0002855-51.1997.811.0041
, em trâmite na 3
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT
, o imóvel situado na Alameda Júlio Muller, n. 790, em Várzea Grande - MT, imóvel este registrado sob o n. 34489 (Prefeitura Municipal) e matriculado sob o n. 18.331 do 1
o
Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande – MT.

Asseverou que a adjudicação se deu pelo valor de R$ 7.297.000,80 (sete milhões, duzentos e noventa e sete mil reais e oitenta centavos).

Pontuou que a autoridade coatora na efetivação do registro do ato translativo de propriedade acima referido (auto de adjudicação), exige o recolhimento do ITBI, calculado com base nos artigos 35 e 41 da Lei Municipal n. 1.178/1991 – Código Tributário Municipal de Várzea Grande – MT, de modo a fazer incidir a alíquota vigente sobre o valor venal e, assim, majorando, indevidamente, o tributo devido em aproximadamente 100% (cem pontos percentuais), ao passo em que toma como base de cálculo o valor venal e irreal de mais de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões), mesmo após várias avaliações por peritos judiciais (homologados judicialmente) terem indicados valores bastante inferiores, e a adjudicação ter-se realizado por, aproximadamente, a metade desse valor.

Posto isso, sustentando violação ao seu direito líquido e certo, postulou a concessão definitiva da segurança para declarar a ilegalidade do ato coator e determinar a utilização do valor da adjudicação do bem imóvel, descrito na inicial, como base de cálculo do ITBI, bem como para afastar a incidência de eventuais encargos moratórios.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem (id. 112369453).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, porque o valor do ITBI foi calculado pela municipalidade, tomando como base de cálculo o valor venal do imóvel, que, para o impetrado é aquele alcançado, administrativamente, pela municipalidade, procedimento que, contraria a jurisprudência pacífica dos Tribunais Pátrios.

Assim, a base de cálculo do imposto relativo à transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição – (CR, art. 156, II), é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos – (CTN, art. 38).

Logo, já que a arrematação corresponde à aquisição do bem vendido judicialmente, é de se considerar como valor venal do imóvel aquele atingido em hasta pública. Este, portanto, é o que deve servir de base de cálculo do ITBI.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, no sentido de que, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – ITBI – BASE DE CÁLCULO

– VALOR VENAL DO BEM ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA –

TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE – REGISTRO DO IMÓVEL NO CARTÓRIO COMPETENTE – ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APLICOU A ORIENTAÇÃO DO STJ – SÚMULA 83/STJ. 1. A interpretação dada ao art. 38 do CTN pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é consoante à do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a base de cálculo do ITBI "é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos."
Nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITB
I. 2. O fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico no cartório competente. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1542296/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). Destaquei.

Por tais considerações, faz-se mister a ratificação da sentença que concedeu a segurança, para determinar a incidência do valor da adjudicação do bem imóvel descrito na inicial, como base de cálculo do ITBI.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob o crivo do Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022